Tribunal: STF
Processo: Rcl 69197
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

 1.	Não há na decisão reclamada afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional.
 2.	Não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.
 3.	Agravo interno desprovido.